Tribunal: TJDFT
Processo: 0737835-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como critério objetivo de referência.
4. A agravante é servidora pública aposentada e pensionista do Governo do Distrito Federal e, consoante comprovantes de renda dos meses de fevereiro e março de 2024, seus proventos mensais brutos ultrapassaram o valor médio de R$47.000,00 (quarenta e sete mil) e a soma dos valores líquidos recebidos ultrapassou o valor médio de R$18.000,00 (dezoito mil reais).
5. A agravante não demonstrou possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.